Tribunal: STF
Processo: MS 39707
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO FINAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO (SÚMULA 268 DO STF). DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão monocrática do Min. Alexandre de Moraes que julgou procedente a Reclamação Constitucional 65097, sem abrir prazo para apresentação de contestação. 



    2. A impetrante alega que a decisão monocrática, transitada em julgado, que julgou procedente a reclamação constitucional é teratológica e nula, pois foi proferida sem que fosse citada.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se viola direito líquido e certo da impetrante decisão monocrática transitada em julgado, proferida no âmbito desta Corte, que julgou o mérito de reclamação constitucional, sem oportunizar prévio prazo para apresentação de contestação. 



    III. Razões de decidir



    4. É incabível mandado de segurança contra ato judicial oriundo desta Corte, inclusive aqueles proferidos pelos Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de citação para contestação não implica, de pronto, a nulidade do processo ou decisão, na medida em que o contraditório pode ser exercido, pela parte prejudicada, em agravo regimental (nesse sentido: Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 e Rcl 65381 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma). 



    6. O fato de ter se procedido com o julgamento do processo antes mesmo da citação da parte beneficiária, na forma do art. 161, parágrafo único, e do art. 52, parágrafo único, RISTF, não implica, por si só, teratologia na condução dos atos processuais.



    7. Apesar da comunicação, ao Tribunal de origem, do teor da decisão proferida em sede de reclamação constitucional, o prazo para apresentação de agravo regimental se escoou sem manifestação por parte da empresa agravante, tendo-se operado o trânsito em julgado.



    8. Além da ausência de teratologia quanto ao julgamento monocrático de reclamações constitucionais sem prévia apresentação de contestação, a própria aferição da ocorrência de possíveis equívocos na certificação do trânsito em julgado nos autos da Reclamação 65097 demanda dilação probatória.



    9. Não há como aferir direito líquido e certo sem tal comprovação, e o Mandado de Segurança não suporta dilação probatória. Nem mesmo se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória, quando cabível, vez que não pode ser manejado contra decisão transitada em julgado (Súmulas nº 267 e 268/STF). Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.